Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744727-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: STEVAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDO: LEANDRO CABRAL MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE AS AÇÕES. AUSENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. MERA INSOLVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A defesa apresentada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é a via processual adequada para afastar a coisa julgada em decorrência da alegada incompetência do juízo ou nulidade por ausência de intimação do administrador judicial da massa falida. 2. O sócio da empresa executada é parte legítima para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 4. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de intimação para especificação de provas a serem produzidas, quando a parte sequer fez requerimento, em sua defesa, de produção de provas que pretendia produzir, nem mesmo de forma genérica. 5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. 5.1. No caso dos autos, além de o processo que a agravante alega haver prejudicialidade externa correr sob segredo de justiça, não sendo possível exercer qualquer juízo de conveniência e razoabilidade da suspensão do feito, há decisão indeferindo a tutela de urgência por entender não estar demonstrada a probabilidade do alegado direito. 6. Reconhecida a relação de consumo e comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica, nos termos do art. 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, notadamente quando não há qualquer indício de que se trata de um sócio meramente formal. 6.1. Inaplicabilidade da lógica dos Recursos Especiais n. 1.861.306/SP e n. 1.900.843/DF ao presente caso. 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o-C, 22, inciso III, 76 e 82-A, todos da Lei 11.101/2005 e 75, inciso V, 280, 502 e 506, todos do CPC, defendendo a incompetência da Vara Cível para julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta também a nulidade de todos os atos processuais em razão da ausência de intimação do administrador judicial para representar a massa falida; c) artigos 14, § 3o, incisos I e II, e 28, § 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não foi comprovada a ocorrência de abuso de direito ou ilicitude apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que é indevida a responsabilização de sócio minoritário, sem poderes de gestão e que não contribuiu para a prática de atos fraudulentos, mesmo quando diante de uma relação de consumo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738 e LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 70896872). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o-C, 22, inciso III, 76 e 82-A, todos da Lei 11.101/2005 e 75, inciso V, 280, 502 e 506, todos do CPC, porquanto as teses de incompetência do juízo e ausência de citação do administrador judicial não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, que se limitou a afirmar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é via adequada para tal debate. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.768.061/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, e 28, § 5o, ambos do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Conforme esclarecido acima, a agravante é detentora de 30% do capital social, tendo feito um aporte de R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), não havendo qualquer indício de que se tratava de um sócio formal ou meramente um sócio investidor. Em verdade, observa-se do relatório da Polícia Federal, juntado ao ID 207122456 - Pág. 21 e seguintes dos autos de origem, a existência de livre tratativa entre os sócios da Orbank, Fabrício Stevan e Francisley Valdevino, na condução dos negócios da empresa. Portanto, acertada a decisão ao desconsiderar a personalidade jurídica da Orbank a fim de alcançar o patrimônio pessoal dos sócios". (ID 68909217). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito quando ficar atestada a insolvência da empresa" (AgInt no AREsp n. 2.609.826/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70896872. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021